Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-68.2009.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-68.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Arrendamento Rural, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERCI BASILIO - CPF: 332.918.889-87 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALVARO PINTO - CPF: 007.970.221-04 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELADO), ALVARO PINTO NETO - CPF: 808.171.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Wanderson Brito Junior (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR PINTO JUNIOR - CPF: 815.353.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Alexandra Lourenco Pinto Ferreira (TERCEIRO INTERESSADO), Celia Regina Lourenco Pinto (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LOURENCO PINTO FERREIRA - CPF: 815.860.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON BRITO PINTO - CPF: 787.284.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA LOURENCO PINTO - CPF: 775.425.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO PINTO NETO - CPF: 808.171.491-04 (APELADO), CEZAR PINTO JUNIOR - CPF: 815.353.171-91 (APELADO), ALESSANDRA LOURENCO PINTO FERREIRA - CPF: 815.860.271-15 (APELADO), REGINA CELIA LOURENCO PINTO - CPF: 775.425.921-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ALVARO PINTO - CPF: 007.970.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE BENS TRANSMISSÍVEIS.
INVENTÁRIO NEGATIVO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva dos herdeiros, e condenou os exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Fato relevante.
Execução redirecionada aos herdeiros do devedor falecido, sob alegação de existência de patrimônio transmissível, consistente em direitos possessórios sobre imóvel rural. Comprovação de inexistência de bens por meio de inventário negativo.

A decisão recorrida.
Acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito, por ausência de responsabilidade patrimonial dos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença poderia prosseguir em face dos herdeiros ou do espólio; (
ii
) saber se há responsabilidade patrimonial diante da alegação de direitos possessórios do de cujus; e (
iii
) saber se é cabível a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade processual dos herdeiros não se confunde com a responsabilidade patrimonial, que se limita às forças da herança, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do CC.

4. A comprovação de inexistência de bens deixados pelo falecido, mediante inventário negativo, afasta a responsabilidade patrimonial e impede o prosseguimento da execução.

5. O herdeiro não responde pessoalmente pelas dívidas do de cujus sem transmissão patrimonial, inexistindo suporte material para a execução.

6. A alegação de existência de direitos possessórios é incompatível com a própria causa de pedir da ação originária, caracterizando comportamento contraditório.

7. A extinção do feito impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. O herdeiro responde por dívidas do falecido apenas nos limites das forças da herança. 2. A inexistência de bens transmissíveis, comprovada por inventário negativo, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. A extinção da execução por ausência de responsabilidade patrimonial enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1024818-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cumprimento de Sentença, julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva dos herdeiros e ausência de transmissão patrimonial, com condenação dos exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
apelante
alega
que o cumprimento de sentença foi direcionado contra o espólio, e não contra os herdeiros em caráter pessoal
.

S
ustenta que a legitimidade passiva já teria sido consolidada na fase de conhecimento,
e operou-se
a coisa julgada.

Argumenta que o
de cujus
tinha
direitos possessórios sobre imóvel rural de aproximadamente 4.986 hectares, os quais constituiriam patrimônio apto a responder pela dívida.

Defende, a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Requer a reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do espólio, o reconhecimento da responsabilidade patrimonial com base nos alegados direitos possessórios e o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no Id n.
354023878.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

C
umprimento de
S
entença de ação ajuizada
em
2009, envolvendo rescisão de contrato de arrendamento rural para exploração de madeira,
em que
foi reconhecido o inadimplemento contratual do devedor e determinada a restituição de valores pagos.

Na fase executiva, os exequentes promoveram o redirecionamento da cobrança em face dos herdeiros do devedor falecido, sob a premissa de existência de patrimônio transmissível.

A
sentença acolheu a impugnação e extinguiu o feito, ao fundamento de inexistência de bens deixados pelo
de cujus
, evidenciada por inventário negativo, afastando a responsabilidade patrimonial dos sucessores, nos termos da legislação civil aplicável.

A legitimidade processual dos herdeiros, na fase de conhecimento, não se confunde com a responsabilidade patrimonial, que se submete ao regime jurídico próprio do direito sucessório.

Nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil o herdeiro responde pelas dívidas do falecido apenas até o limite das forças da herança.

N
este
caso,
os apelados comprovaram
a inexistência de patrimônio transmissível, mediante certidões juntadas aos autos (I
d
s 354023399 e 354023864), caracterizando verdadeiro inventário negativo, o que inviabiliza o prosseguimento da execução.

Assim, o
herdeiro não se torna devedor pessoal do débito do falecido pelo simples fato de ter sido citado como sucessor processual
, frisa-se,
ele responde apenas "nos limites das forças da herança".

Inexistindo transmissão patrimonial, inexiste suporte material para a execução.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO.
INVENTÁRIO NEGATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)

Comprovada a inexistência de bens deixados pela falecida, mediante escritura pública de inventário negativo, não há sucessão patrimonial que legitime o herdeiro para figurar no polo passivo da execução.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que recursos que não atacam de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida não podem ser conhecidos.

(...)
.”
(
TJMT -
AI 10248184520258110000, Rel
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Julg
.
06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe

06/11/2025)
.

Ademais, verifica-se nítido comportamento contraditório dos apelantes.

Na petição inicial da fase de conhecimento, os recorrentes afirmaram categoricamente que
Alvaro
Pintonão lhes entregou a posse do imóvelpor estar este ocupado por terceiros
e em
sede recursal, sustentam que
ele
era possuidor de direitos sobre a área para fins de penhora.

Ora, se o direito à rescisão e à restituição de valores nasceu justamente da inexistência de posse/domínio do réu sobre a área, não podem os exequentes sustentar a existência dessa mesma posse para satisfazer o crédito, sob pena de violação da boa-fé objetiva processual.

Quanto aos honorários advocatícios, a extinção da execução por ilegitimidade passiva ou ausência de bens sujeita o exequente aos ônus
da
sucumbência pelo princípio da causalidade e da derrota.

Ao insistir no redirecionamento contra herdeiros sem prova de bens herdados, os apelantes deram causa à instauração do incidente de impugnação, devendo remunerar o trabalho do patrono da parte adversa.

Ante o exposto,
nego provimento

à

A
pelação.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026